Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731986-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão de o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ter declinado da competência para processar e julgar a Ação de Produção Antecipada de Provas, processo n. 0714544-86.2024.8.07.0018, proposta por LUDMILLA SUELEN SILVA, em desfavor de Distrito Federal. O juízo suscitado, Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal , em (ID 62404862 pág. 40), declinou os autos para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o argumento de que o valor da causa de R$1.000,00 – inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos – e a ausência de complexidade do feito não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Assevera que as questões constantes desta ação não se inserem nas hipóteses de exclusão de competência descritas no art. 2o, § 1o da Lei 12.153/2009. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ID (62404862 pág. 42), esclarece que ação de rito especial, como a dos autos, afasta a competência dos Juizados Especiais, como também atrai a aplicação do enunciado n. 8 do FONAJE, sendo certo que não é possível estender a competência dos Juizados. Na origem, a autora, LUDMILLA SUELEN SILVA, ajuizou ação em face do Distrito Federal , objetivando a exibição de extratos de pagamentos realizados e ofícios, referente a pensão por morte de seu genitor. Confira-se o julgado deste Tribunal de Justiça quanto à questão: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VALOR DA CAUSA. INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MATÉRIA. EXCEÇÃO LEGAL. NÃO ENQUADRAMENTO. ALTA COMPLEXIDADE. NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. O artigo 2o da Lei 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos. 1.1. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3o da Lei n. 9.099/95. 2. No caso, restando demonstrado que a demanda possui o valor da causa abaixo de 60 (sessenta) salários-mínimos; que a causa não está inserida nas exceções constantes do artigo 2o, § 1o da Lei no 12.153/2009; e que o feito não traz matéria de maior complexidade, porquanto o candidato autor pugna apenas pela exibição dos motivos do indeferimento da inscrição como hipossuficiente, resta patente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda. 3.Conflito negativo conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1889318, 07136835720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado, Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital